Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705694-89.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MOREIRA DE PINHO JUNIOR APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO DO BRASIL SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O O recurso de Apelação foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal. A questão referente à concessão da gratuidade de justiça está sendo analisada nos autos do Agravo de Instrumento n° 0735733-77.2024.8.07.0000, o qual está pautado para julgamento no dia 21/01/2025. Assim, a fim de evitar a determinação para recolhimento de preparo recursal sem que seja o caso, suspendo o presente feito até o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0735733-77.2024.8.07.0000. Em caso de desprovimento do Agravo de Instrumento, intime-se a parte apelante a recolher o preparo recursal em dobro, haja vista o pleito para concessão de gratuidade de justiça ter sido indeferido pelo juízo de origem e, em Agravo de Instrumento, o pedido de antecipação da tutela recursal ter sido mantido o entendimento exarado pelo juízo de origem. Na mesma oportunidade, deve a parte se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator